Tribunal: TJSP
Processo: 1008859-43.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de Terceiro – Instrumento particular de Compra e Venda não registrado – Penhora sobre o imóvel – Posse não comprovada - Sentença de improcedência – Insurgência do embargante – Os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de Terceiro – Instrumento particular de Compra e Venda não registrado – Penhora sobre o imóvel – Posse não comprovada - Sentença de improcedência – Insurgência do embargante – Os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida – A forma peculiar de aquisição de imóveis consolida-se com o registro do título aquisitivo no serviço de registro de imóveis – Ausente prova da propriedade e da efetiva posse do embargante sobre o bem antes do reconhecimento de firma no instrumento, e também posteriormente a ele – Execução proposta antes dessa data – Improcedência dos embargos de terceiro corretamente decretada – Sentença mantida - Apelo desprovido.*